Tribunal: TJDFT
Processo: 0747133-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de habeas data impetrado por ALVARO PEREIRA IACCINO em face de ato coator imputado ao MM. JUIZ DE DIREITO CARLOS BISMARCK PISKE DE AZEVEDO BARBOSA, consistente na recusa em retificar os seguintes dados publicados no DJE, Edição no 163/2018 de segunda-feira, 27 de agosto de 2018, pag. 1.206: N. 0738293-51.2018.8.07.0016 - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) AGREDIDA: GISELIA FERREIRA AGRESSOR: ALVARO PEREIRA IACCINO DEFIRO o pleito da requerente para aplicar, pelo prazo de 60 (SESSENTA) DIAS, as seguintes medidas ao requerido: a) afastamento do lar, podendo levar consigo apenas objetos de uso pessoa Confiro, à presente decisão, força de ofício à Delegacia de Polícia, aguarde-se respectivo inquérito policial Sustenta que os dispositivos da Constituição Federal, da Lei 9507/97 e art. 8o, I, c, da Lei no 11.697/2008 conferem o direito fundamental de o interessado exigir, via habeas data, que qualquer dado seja retificado em documento produzido por juiz de direito do TJDFT. Afirma que consta da publicação medida protetiva de afastamento do lar e o Impetrante como “agressor de mulher”, porém o dado correto é de que “ALVARO PEREIRA IACCINO NÃO É AGRESSOR DE MULHER NA MPU no 0738293-51.2018.8.07.0016, VISTO AUSÊNCIA DE 100% DE JUSTAS CAUSAS”, consoante decisão de arquivamento do IP (I) Processo :2018.01.1.032756-2, Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, decisão de 21/02/2019 às 15h40, por pedido do Ministério Público. Requer, assim, a concessão de habeas data para a retificação dos dados. É o relatório. Decido. O habeas data é um remédio constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXII, da Constituição Federal de 1988, que garante o direito do cidadão de acessar informações pessoais constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Esse instrumento visa assegurar que o indivíduo tenha conhecimento sobre seus dados, caso estes estejam sendo utilizados ou tratados sem o seu consentimento ou de forma irregular. Além disso, o habeas data também pode ser utilizado para corrigir informações equivocadas, que possam prejudicar o exercício de direitos ou liberdades fundamentais. A Lei no 9.507, de 23 de novembro de 1997, regulamenta o habeas data no Brasil, detalhando seus procedimentos e condições de uso. Pode-se perceber, portanto, que esse remédio constitucional destina-se exclusivamente à proteção do direito de acesso e correção de informações pessoais constantes em registros ou bancos de dados de entidades públicas. As decisões judiciais, contudo, são atos do Poder Judiciário que, em princípio, não se enquadram na categoria de "informações pessoais" ou dados que possam ser alterados por meio desse instrumento. O habeas data não pode ser utilizado para contestar ou modificar o mérito de uma decisão judicial, pois isso implicaria usurpação das funções dos tribunais e da própria estrutura recursal do sistema judiciário, que tem mecanismos próprios para a revisão e correção de seus atos. Se uma pessoa deseja corrigir ou modificar uma decisão judicial, o caminho apropriado é a interposição de recursos previstos no Código de Processo Civil ou no Código de Processo Penal, conforme o caso, ou a utilização de instrumentos como a revisão de sentenças ou pedidos de reconsideração, quando aplicáveis. Assim, o uso do habeas data em tais situações é considerado inadequado e descabido, sendo necessário o cumprimento das formalidades processuais específicas para a revisão de decisões judiciais. A propósito, confira-se: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. HABEAS DATA. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE QUE SEJA MANTIDO EM LISTA DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente expôs adequadamente as razões de seu inconformismo, indicando os motivos por meio dos quais deseja obter a reforma da sentença. 2. O habeas data é o remédio constitucional destinado a duas situações bem específicas, quais sejam: assegurar ao impetrante o conhecimento de informações de caráter pessoal; e propiciar a retificação e/ou complementação de dados, nos termos do art. 5o, inciso LXXII, da Constituição e Federal e do art. 7o da Lei 9.507/1997. 3. Caso concreto em que se constata que a pretensão do impetrante não se restringe à mera retificação ou complementação de dados pessoais, pois, objetiva permanecer no final de fila na lista dos aprovados na seleção externa regida pelo Edital 02/2013 (Banco do Brasil), para formação de cadastro de reserva, impugnando, por conseguinte, decisão administrativa que o excluiu do certame. 4. Se o meio processual escolhido pelo impetrante/apelantenão é adequado para que alcance o fim almejado (permanecer na lista de aprovados do concurso realizado pelo Banco do Brasil), encontra-se correta a sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito, ante a ausência de interesse processual. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1322084, 0729172-73.2020.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2021, publicado no DJe: 17/03/2021.) Nesse contexto, o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, é medida que se impõe. Pelo exposto, com base no art. 87, IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça (RITJDFT), INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, por força do art. 485, IV e VI, do CPC e art. 10 da Lei no 9.507/97. Sem custas e honorários, na forma da art. 21 da Lei n. 9.507/1997. Após o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. I. Brasília, 8 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator